Tribunal: STF
Processo: HC 71906
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  Prisão  processual:  decretação  não
fundamentada pelo Tribunal ao dar provimento a apelação do Ministério
Público  contra decisões do Júri: nulidade, mormente quando, no caso,
os acusados responderam em liberdade a todo o processo.